Tribunal: TJBA
Processo: 8002938-56.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002938-56.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEREMIAS PEREIRA DE MACEDO

Advogado(s)
:
TULIO FROTA COUTINHO

APELADO: CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA, ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FORTUITO INTERNO. PRELIMINARES PROCESSUAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que, julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 1993. A sentença reconheceu a culpa concorrente, condenando o réu ao pagamento de metade dos danos materiais e afastando os danos morais.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em: a) aferir a tempestividade do recurso diante de intimação pessoal posterior à publicação no DJE; b) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na fase de conhecimento; c) analisar a nulidade do feito por abandono de causa e irregularidades processuais (audiência sem defesa e digitalização incompleta); d) avaliar a responsabilidade civil do réu frente à alegação de falha mecânica (perda de freios).

RAZÕES DE DECIDIR:

Tempestividade: Embora a sentença tenha sido publicada no DJE, o próprio Juízo determinou e realizou a intimação pessoal do réu meses depois. Tal conduta gera na parte a legítima expectativa e a confiança de que o prazo recursal flui do último ato (intimação pessoal). Primazia da boa-fé processual e da ampla defesa.

Prescrição Intercorrente: O instituto da prescrição intercorrente é restrito à fase de execução ou cumprimento de sentença. No processo de conhecimento, a inércia da parte pode ensejar extinção por abandono, mas não a prescrição da pretensão material após o ajuizamento tempestivo e a citação.

Abandono de Causa: Inexistência de requerimento expresso do réu antes da sentença (Súmula 240/STJ) e ausência de prévia intimação pessoal específica com advertência de extinção para suprir a falta no prazo de 5 dias.

Responsabilidade Civil: A falha mecânica (perda de freio) caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade e ao dever de conservação do veículo pelo proprietário, não excluindo o nexo causal. A concorrência de culpas fixada na origem deve ser mantida, pois o autor trafegava em velocidade incompatível com o local.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa (Art. 85, §11 e Art. 98, §3º, CPC).

TESE DE JULGAMENTO: I. A realização de intimação pessoal da parte pela serventia judicial, ainda que posterior à publicação no Diário de Justiça, interrompe a contagem anterior e fixa novo marco para o prazo recursal, em observância aos princípios da confiança e da boa-fé objetiva. II. A prescrição intercorrente não é aplicável ao processo de conhecimento. III. O defeito mecânico em veículo automotor constitui fortuito interno, não eximindo o proprietário do dever de indenizar por danos causados a outrem.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002938-56.2016.8.05.0032
, em que figuram como Apelante,
GEREMIAS PEREIRA DE MACEDO
e como Apelado,
CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09